Tribunal: CARF
Processo: 13888.902237/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902237/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.150 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TOYOBO DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, para esclarecimentos
adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a unidade de
origem deverá confirmar a base do imposto de renda referente ao ano-calendário 2009 (Se
existente ou não o saldo negativo em que o montante), informada pelo contribuinte, podendo,
inclusive, intimá-lo a prestar esclarecimentos ou apresentar novos documentos, como também
utilizar-se de informações constantes na base de dados da RFB e em outras informações contidas
no presente processo que entenda relevantes.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros, ausente justificadamente o
conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Trata o presente processo de análise de pedido de compensação cujo crédito
pleiteado enseja a necessidade da possibilidade ou não de utilização de valor pago a título de
imposto no exterior (Japão) como integrante do cálculo de saldo negativo de imposto de renda
pessoa jurídica do ano-calendário 2009.
Na PER/DCOMP (fls. 49 a 56)(demonstrativa de crédito) e na PER/DCOMP (fls.
57 a 60) houve indicação de saldo negativo de IRPJ (ano-calendário 2009) no valor de
R$258.877,83 (fl. 50 e fl. 58).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902237/2012-82
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

O Despacho Decisório (fl. 61), emitido 03/04/2012, opinou pela não confirmação
da quantia de R$ 12.617,82, relativa a imposto de renda pago no exterior, por entender que tal
pagamento no exterior não teria sido comprovado (fl. 65).
A contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a 10) requerendo
a homologação da compensação, por entender que todos os documentos relativos aos
pagamentos de impostos (documentos de arrecadação) no Japão foram apresentados (fls. 26 a
48), inclusive, mediante trasladação dos documentos de arrecadação por tradutor juramentado,
sob o fundamento de ter apresentado todos os documentos aptos à demonstração do crédito
pleiteado.
Sobre a Manifestação de Inconformidade, a 13a Turma da DRJ/RPO proferiu o
Acórdão no 14-51.709, datado de 15/07/2014, fls. 70 a 81, cujo julgamento foi pela
improcedência de referida manifestação, sob o fundamento de que não seria suficiente a
apresentação documento, já que a legislação federal exige, para que possa o imposto pago no
exterior ser passível de ser objeto de crédito em pedido de compensação, a existência de imposto
incidente no Brasil e, no caso, no ano-calendário apresentado de 2009, não teria havido imposto
incidente (apuração de IRPJ do período: R$ 00,00, conforme mencionado na fl. 80, embora não
seja R$ 0,00 o valor apurado na DIPJ, fl. 124), não havendo motivos para que o imposto pago no
exterior compusesse o saldo negativo de referido ano-calendário, sob o fundamento do art. 26 da
Lei Federal no 9.249/1995.
A contribuinte, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 87 a 97), requerendo
a reforma de referido Acórdão, por entender que, ao contrário do que teria entendido a DRJ, teria
sim havido imposto apurado a pagar de R$ 581.158,06 (conjugação das linhas 1, 2 e 4 da Ficha
12-A, DIPJ, fl.124) e que, após todos os pagamentos, teria havido excesso nos pagamentos,
tendo resultado em saldo negativo de R$ 258.877,83, e requerendo a conversão do processo em
diligência para o exame pericial contábil nos livros da Recorrente, para fins de complementação
de provas.
Voto.
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente Recurso Voluntário não se encontra em condições de julgamento.
Isso porque, conforme se viu, o grande dilema dos autos envolve, não só recai
sobre matéria de direito, mas também análise de matéria fático-probatória, merecendo esta
última uma melhor apuração e análise pela Unidade de Origem.
Antes da propositura de diligência, necessário tecer algumas considerações acerca
da matéria de direito.
Nesse contexto, acerca da matéria de direito, vale mencionar que a Lei Federal no
9.429/1995, in verbis:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos de
capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no exterior,
será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica no Brasil.
[...]
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em dólares
norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Necessário, preliminarmente, estabelecer atenta leitura a referido caput de referido
art. 26, supratranscrito, buscando a conjugação das expressões ali utilizadas, especialmente, as
expressões “incidente”, “sobre”, “limite” e “referidos”, a fim de que se possa compreender que
tal dispositivo autorizou a compensação de impostos INCIDENTES no exterior que tenham
incidido SOBRE lucros, rendimentos e ganhos de capital que tenham sido computados no
lucro real (decorrentes de transações no exterior) até o LIMITE de imposto que INCIDIRIA
no Brasil caso REFERIDOS lucros tivesse decorrido de transações no Brasil.
A finalidade, portanto, do caput do art. 26 de referida lei pode ser melhor
compreendida a partir do seguinte exemplo: imposto devido no país “X” incidente sobre a receita
ao percentual de 40% não pode ser totalmente compensado no Brasil, sobre a mesma transação,
considerando-se que o art. 26 limita essa compensação somente até o montante do percentual do
imposto no Brasil (no caso do IRPJ, 15%); assim, dos 40% pagos no “país X” somente poderiam
ser aproveitados 15% no Brasil, tendo como parâmetro de base a mesma transação.
O §1o de referido art. 26, por sua vez, buscou garantir que a compensação
considerasse não só o valor a título de IRPJ, mas também o valor a título de adicional de IRPJ,
situação essa que pode ser melhor compreendida a partir do seguinte exemplo: imposto devido
no país “X” incidente sobre uma receita de 100.000,00 unidades monetárias (considerando-se
uma moeda de paridade 1 para 1 em relação ao real) a um imposto sobre tal receita com
percentual de 40%, haveria suposto crédito de 40.000,00. No entanto, caso essa mesma receita
fosse tributada no Brasil, ela seria tributara pelo IRPJ sendo 100.000 x 15% + (100.000 –
20.000) x 10%, que totalizaria 23.000,00, resultando em um percentual proporcional e efetivo de
23%, ou seja, do suposto crédito de 40.000,00 somente poderia ser compensado o valor de
23.000,00, após a consideração, também, portanto, do adicional de imposto de renda.
O Despacho Decisório que deu ensejo à não homologação da PER/DCOMP com
fundamento da não comprovação dos pagamentos realizados no exterior, portanto, merece
reapreciação.
O Acórdão da DRJ que julgou pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade carece da devida fundamentação jurídica, na medida em que da leitura de
referido dispositivo e demais legislações decorrentes de referido art. 26, a DRJ concluiu de modo
inadequado da seguinte forma: “Depreende-se dos artigos acima transcritos que deve ser
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

observado o limite de compensação, qual seja, o total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.” (fl. 79).
Em outras palavras, a DRJ buscou, erroneamente, condicionar a compensação do
tributo pago no exterior à existência de imposto a pagar (linha 20 da DIPJ, fl.124), quando, em
verdade, a legislação aplicável indica que a compensação do imposto pago no exterior possui
como limite o valor do imposto (mais o adicional a ele correspondente) caso tivesse sido apurado
o imposto no Brasil, condicionando-se ainda a que a receita do exterior tenha sido registrada na
escrituração da empresa, e, consequentemente, tenha sido informada na DIPJ, no Brasil.
Nessa linha também é o entendimento da Solução de Divergência da Coordenação
Geral da Tributação da Receita Federal do Brasil – COSIT no 08/2014, que assim dispõe:
“8. Destaca-se que o legislador buscou trazer, para esta nova autorização de
compensação do imposto pago no exterior sobre receita decorrente de serviços efetuado
diretamente, as mesmas exigências para compensação contidas no art. 26 da Lei no 9.249, de
1995, quais sejam:
a) as receitas devem estar computadas no lucro real;
b) a compensação não superará o limite do imposto de renda incidente no Brasil
sobre tais receitas, que deve ser proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil;
c) o documento de arrecadação no exterior deve ser reconhecido pelo respectivo
órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país; e
d) a mesma regra de conversão em reais do imposto pago no exterior deve ser
observada.”
Acerca da análise dos requisitos do Acórdão recorrido, necessário entender que o
ato administrativo proferido pela Administração Pública requer o cumprimento de requisitos,
quais sejam: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
O motivo do ato administrativo (que agrega os motivos de fato e motivos de
direito) deve estar precisamente delineado para a perfeita validade do ato administrativo.
Em relação ao Acórdão da DRJ, portanto, o mesmo se demonstra inválido pelos
motivos de direito nele invocados, motivo pelo qual, indubitavelmente, merece reforma, diante
da errônea interpretação dada à legislação aplicável ao caso concreto.
Apesar disso, para a plena verificação do direito pretendido pelo Recorrente,
remanesceria a demonstração de alguns elementos fático-probatórios, no presente processo, e
que demandam participação da Unidade de Origem, para obtenção de informações capazes de
permitir tal demonstração.
É que a Instrução Normativa da SRF (atual RFB) n.o 213/2002 impõe uma série
de regras procedimentais a serem observadas para a determinação da base tributável de IRPJ, a
qual deve estar sendo fielmente apurada para que o imposto pago no exterior possa ser objeto de
utilização, conforme a seguir demonstrado:
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal,
controlada ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e ganhos de
capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da denominação oficial adotada e
do fato de ser este de competência de unidade da federação do país de origem.
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para venda, pelo
Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo pagamento.
§ 3o Caso a moeda do país de origem do tributo não tenha cotação no Brasil, o seu
valor será convertido em Dólares dos Estados Unidos da América e, em seguida, em Reais.
§ 4o A compensação do imposto será efetuada, de forma individualizada, por
controlada, coligada, filial ou sucursal, vedada a consolidação dos valores de impostos
correspondentes a diversas controladas, coligadas, filiais ou sucursais.
§ 5o Tratando-se de filiais e sucursais, domiciliadas num mesmo país, poderá
haver consolidação dos tributos pagos, observado o disposto no § 2o do art. 3o e § 5o do art. 4o.
§ 6o A filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, deverá consolidar os
tributos pagos correspondentes a lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos por meio de
outras pessoas jurídicas nas quais tenha participação societária.
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre
proporcional ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real.
§ 8o Para efeito de compensação, o tributo será considerado pelo valor
efetivamente pago, não sendo permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de
qualquer benefício fiscal.
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido computados na
determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível
de compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu inciso I,
nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e sem a inclusão dos
referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu inciso II.
§ 12. Observadas as normas deste artigo, a pessoa jurídica que tiver os lucros de
filial, sucursal e controlada, no exterior, apurados por arbitramento, segundo o disposto nas
normas específicas constantes desta Instrução Normativa, poderá compensar o tributo sobre a
renda pago no país de domicílio da referida filial, sucursal ou controlada, cujos comprovantes de
pagamento estejam em nome desta.
§ 13. A compensação dos tributos, na hipótese de cômputo de lucros, rendimentos
ou ganhos de capital, auferidos no exterior, na determinação do lucro real, antes de seu
pagamento no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada, poderá ser efetuada,
desde que os comprovantes de pagamento sejam colocados à disposição da Secretaria da Receita
Federal antes de encerrado o ano-calendário correspondente.
§ 14. Em qualquer hipótese, a pessoa jurídica no Brasil deverá colocar os
documentos comprobatórios do tributo compensado à disposição da Secretaria da Receita
Federal, a partir de 1o de janeiro do ano subseqüente ao da compensação.
§ 15. O tributo pago sobre lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no
exterior, que não puder ser compensado em virtude de a pessoa jurídica, no Brasil, no respectivo
ano-calendário, não ter apurado lucro real positivo, poderá ser compensado com o que for devido
nos anos-calendário subseqüentes.
§ 16. Para efeito do disposto no § 15, a pessoa jurídica deverá calcular o montante
do imposto a compensar em anos-calendário subseqüentes e controlar o seu valor na Parte B do
Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur).
§ 17. O cálculo referido no § 16 será efetuado mediante a multiplicação dos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital computados no lucro real, considerados
individualizadamente por filial, sucursal, coligada ou controlada, pela alíquota de quinze por
cento, se o valor computado não exceder o limite de isenção do adicional, ou pela alíquota de
vinte e cinco por cento, se exceder.
§ 18. Na hipótese de lucro real positivo, mas, em valor inferior ao total dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital nele computados, o tributo passível de compensação será
determinado de conformidade com o disposto no § 17, tendo por base a diferença entre aquele
total e o lucro real correspondente.
§ 19. Caso o tributo pago no exterior seja inferior ao valor determinado na forma
dos §§ 17 e 18, somente o valor pago poderá ser compensado.
§ 20. Em cada ano-calendário, a parcela do tributo que for compensada com o
imposto de renda e adicional devidos no Brasil, ou com a CSLL, na hipótese do art. 15, deverá
ser baixada da respectiva folha de controle no Lalur.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.150 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902237/2012-82

Diante de tais dispositivos, a Unidade de Origem selecionará aqueles que possam
ser aplicáveis ao caso concreto tratado nos presentes autos, a fim de que possa buscar
informações aptas a demonstrar a certeza e a liquidez do valor pago a título de imposto devido
no exterior e a comprovar o cômputo, como base tributável, da receita relativa a referido
pagamento de imposto no exterior.
Assim, à vista dessa nova realidade processual, entendo que há necessidade de
baixar o processo em diligência, para esclarecimentos adicionais e formação de juízo conclusivo
sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá confirmar a base do imposto
de renda referente ao ano-calendário 2009 (se existente ou não o saldo negativo e em que
montante), informada pelo contribuinte, podendo, inclusive, intimá-lo a prestar esclarecimentos
ou apresentar novos documentos, como também utilizar-se de informações constantes na base de
dados da RFB e em outras informações contidas no presente processo que entenda relevante.
Por todo o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital